Tribunal: TJMT
Processo: 1014213-16.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1014213-16.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA
DRA. LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS
PACIENTE
ROGÉRIO MARCOS DA SILVA REIS
Vistos, etc..
Vistos. etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 13.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, no APFD n.o 0014936-23.2020.8.11.0042 – Código 626898, decretou a prisão preventiva do beneficiário deste writ pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06.
Contextualizando a impetração, aludem os causídicos ao fato de que o paciente é usuário de drogas e se encontra segregado cautelarmente desde 16/06/2020, sendo a prisão em flagrante homologada e convertida em custódia preventiva no dia subsequente.
Em seguida, ainda antes de adentrar no aventado constrangimento ilegal, os impetrantes pugnam pela admissão e regular processamento do writ sob o viés de que, a despeito de a prova pré-constituída não conter procuração outorgada pelo paciente, trata-se de instrumento prescindível à espécie, pois, na ação de habeas corpus os causídicos atuam como partes e não como representantes processuais do paciente, de modo que, em se tratando de garantia constitucional tendente a resguardar direitos fundamentais, em especial a liberdade de locomoção, não se exige formalismo no seu manejo.
A ilustrar o constrangimento ilegal e desconstituir o ergástulo mediante sua revogação, os subscritores do writ sustentam que o decreto de prisão lastreado na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal carece de fundamentação idônea e foi proferido em inobservância aos requisitos do art. 312 do CPP, porquanto a dita necessidade de se assegurar a ordem pública com base no alardeado risco de reiteração delitiva fere o princípio da não culpabilidade, e não há nos autos quaisquer notícias de estorvos na coleta de provas criados pelo paciente durante a investigação policial ou a instrução criminal, inexistindo, pois, elementos concretos capazes de justificar a necessidade da prisão e a insuficiência e/ou inadequação das cautelares alternativas, máxime diante dos predicados pessoais positivos ostentados pelo agente.
Como segunda vertente, vindicam a liberdade do paciente com supedâneo na atual situação de emergência de saúde pública, com menção à Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, editada em razão da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), salientando, inclusive, que existiriam notícias de mortes de detentos em unidades prisionais do Estado; ao que acrescentam o pleito subsidiário de substituição da prisão preventiva pelo recolhimento domiciliar, ao argumento de que o paciente possui severas crises de ansiedade, as quais ensejam o uso de medicamentos de prescrição controlada, não dispondo a unidade prisional de condições médico-hospitalares adequadas para atendê-lo.
Fortes em tais argumentos, pugnam pela concessão in limine da ordem em prol do paciente, a fim de ver revogada sua prisão preventiva, com a expedição do respectivo alvará de soltura e, subsidiariamente, para que seja substituída por prisão domiciliar. No mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação de dignidade constitucional.
A ordem veio munida com os documentos digitais acostados aos autos sob o ID 49188962 e ID 49188963.
É o relato do essencial.
Decido.
Como é cediço, o habeas corpus constitui uma ação autônoma de impugnação, de natureza constitucional, que objetiva tutelar direito fundamental consistente na liberdade de locomoção do indivíduo. Por tal razão, pode ser impetrado por qualquer pessoa, ainda que sem a plena capacidade civil e independentemente da presença de capacidade postulatória.
Além do mais, o remédio constitucional não se encontra no rol de atividades privativas da advocacia, previsto no art. 1.o, §1.o do Estatuto da OAB, o que se traduz em mais um argumento apto a possibilitar o seu manejo sem a apresentação da respectiva procuração outorgada pelo paciente, liberalidade que, a seu turno, não se estende à interposição superveniente de recursos contra o decisum obtido no writ, porquanto, nessa hipótese, necessária a comprovação da capacidade postulatória.
Nesse sentido:
“(...) Embora se considere que na impetração do writ não se exija a produção de instrumento de mandato, uma vez que qualquer um do povo pode se valer do remédio heróico, tal faculdade não se estende à interposição de eventual recurso, sob pena de tê-lo por inexistente, de acordo com o enunciado da Súmula n. 115 desta Corte Superior: 'Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos' (AgRg no HC n. 437.780/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 11/9/2018, DJe 18/9/2018).” (STJ – AgRg no HC 468.112/MA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 08/04/2019). Destaquei.
Destarte, embora inexista procuração outorgada pelo paciente aos impetrantes, admito a ação constitucional ora manejada.
Noutro viés, há muito se firmou no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus configura medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nestes casos, é possibilitado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do segregado.
Além do mais, a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Nessa esteira, confrontando os argumentos vertidos no remédio heroico com a prova pré-constituída pelos nobres causídicos, não constato, prima facie, teratologia, patente ilegalidade ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ (CF/88 – art. 5o, LXVIII), pois, à priori, a prisão preventiva imposta ao segregado encontra-se alicerçada em argumentos válidos, que satisfazem o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.
Isso porque, do exame perfunctório do r. decreto de prisão preventiva, ressai evidenciada a presença do fumus comissi delicti, refletido na comprovação da materialidade do crime, consistente na apreensão de pouco mais de 500G DE COCAÍNA, bem como na presença de indícios suficientes de autoria delitiva atribuída ao ora paciente, à medida que os policiais militares descreveram denúncia pretéritas envolvendo-o na mercancia de drogas, assim como a sua presença em frente à residência em que o narcótico foi localizado, na companhia do suposto proprietário do imóvel; subsistindo, na mesma toada, confirmação pelo paciente quanto à sua presença naquele endereço, embora sob o argumento de que se trata de mero usuário de drogas.
Nesse sentido, eventuais arguições no sentido de que o ora paciente não possuía domínio e propriedade sobre a substância apreendida, com o acréscimo de que estava no local da condição de usuário adquirindo entorpecente, guardam relação com a análise do mérito da ação penal, portanto, devem ser arguidas perante o juiz natural da causa, durante a fase instrutória, pois, consoante jurisprudência uniformizada desse e. Tribunal de Justiça, a via de cognição célere e sumária do habeas corpus inadmite dilação probatória (ex vi Enunciado Orientativo n.o 42 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
No tocante ao periculum libertatis, os argumentos lançados pelo magistrado singular aparentemente são aptos para justificar a prisão a bem da ordem pública, afinal, o apontamento da expressiva quantidade do entorpecente apreendido segue a direção jurisprudencial contida no Enunciado Orientativo n.o 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017), assim como o fundado risco de reiteração delitiva inferido dos registros criminais anteriores está em consonância com o Enunciado Orientativo n.o 06 da TCCR/TJMT, segundo o qual “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Grifei.
E com efeito, depreende-se da prova pré-constituída que o paciente responde a duas ações penais, ajuizadas nos anos de 2018 e 2019, atinentes à prática, em tese, do crime de homicídio simples e do delito de tentativa de lesões corporais contra a mulher em âmbito doméstico e/ou familiar (ID 49188962 - Pág. 40).
Outrossim, não passa despercebido que, no corrente ano, o paciente foi preso em flagrante na posse de entorpecentes para fins de uso pessoal, sendo autuado pelo suposto cometimento do crime previsto no art. 28 da Lei n.o 11.343/06, nos autos da ação n.o 1135-77.2020.811.0062 – Código 142406, de modo que não se pode concluir de antemão pela prescindibilidade da prisão preventiva para salvaguarda do corpo social aparentemente colocado em risco com alguma frequência pelo beneficiário deste writ.
Nesses termos, tem-se que as eventuais condições pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não justificam a revogação da prisão cautelar ora hostilizada, assim como o surgimento da pandemia da Covid-19 não pode ser utilizado como ‘passe livre’ para impor ao magistrado a soltura geral de todos os encarcerados, mesmo porque a Recomendação n.o 62, de 17/03/2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, não implica em garantia de imunidade prisional, de modo que continua sendo facultado ao magistrado, dentro da sua discricionariedade motivada e atento à característica rebus sic stantibus da custódia preventiva, analisar se é caso ou não de revogação do cárcere quando da reavaliação proposta pelo normativo, mesmo porque se trata de recomendação, ou seja, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação.
De mais a mais, ao que ressai da prova pré-constituída, o paciente aparentemente não se enquadra no grupo de risco de contágio do novo coronavírus, é jovem (possui 24 anos de idade), e não comprovou a preexistência de comorbidade capaz de agravar os sintomas da doença acaso contaminado. Lado outro, o d. magistrado singular não se manifestou acerca da pretensa substituição da prisão preventiva pela custódia domiciliar em razão de estar o paciente supostamente acometido por doença grave [ansiedade], nos termos do art. 318 do CPP, a impedir que a matéria seja examinada diretamente por esse eg. Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.
Por conseguinte, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente ROGÉRIO MARCOS DA SILVA REIS.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se os impetrantes acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 10 de julho de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator